Tribunal: TCU
Processo: 029.160/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico para composição de ata de registro de preços com vistas ao fornecimento de rolamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por KSB Indústria e Comércio de Borrachas e Metais Eireli, contra o Acórdão 59/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência à recorrente e aos demais interessados.